Tribunal: TJBA
Processo: 0534352-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0534352-21.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Alexandro Fernandes de Oliveira e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018) E ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DELITOS PRATICADOS EM 26/06/2014. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ROUBO OCORRIDO EM 23/06/2014. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO PARCIAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O REGIME FECHADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente, por meio do presente recurso, pleiteia a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA, em razão da prescrição. No que se refere ao crime de roubo majorado, requer a absolvição, alegando ausência de provas quanto à autoria, bem como a inexistência de elementos que sustentem as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, ao uso de arma e à corrupção de menores. Subsidiariamente, postula a redução da pena para 3 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. 2. Nos termos do art. 119 do Código Penal, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve ser analisada individualmente para cada infração penal. Ressalte-se que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. 3. No caso concreto, a pena imposta ao apelante pelo crime previsto no art. 244-B do ECA foi de 1 (um) ano de reclusão, cuja prescrição se opera no prazo de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Considerando-se o marco inicial da contagem prescricional a partir do recebimento da denúncia, em 16/06/2015, até a data da publicação da sentença, em 21/08/2023, verifica-se o decurso de período superior a quatro anos, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores, com base na pena concretamente aplicada. 4. No que se refere aos crimes praticados em desfavor das vítimas Fernando Cássio Cavalcanti, Aymone Deyves Amado e Carlos Alberto Ramos Bacelar, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restam inequivocamente demonstradas, especialmente pelo auto de exibição e apreensão (ID 64376733, pág. 38), pelos autos de restituição (ID 64376733, págs. 70 a 72), pela confissão do próprio apelante, e pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais se mostram firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o recorrente foi capturado em flagrante logo após os roubos, estando de posse de diversos bens subtraídos das vítimas ao longo da tarde, incluindo celulares e valores em dinheiro. A Defesa não apresentou justificativa coerente ou minimamente razoável para a posse desses objetos, limitando-se a negar genericamente os fatos ou a adotar postura de negativa de autoria sem respaldo probatório. 6. Ademais, a prática dos delitos com concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovados nos autos, inclusive pela confissão do próprio apelante na fase policial, ocasião em que descreveu com detalhes a divisão de tarefas entre os comparsas durante a execução dos crimes, evidenciando a atuação coordenada do grupo criminoso e o uso do armamento como meio de intimidação das vítimas. Condenação mantida. 7. Por outro lado, no que tange ao roubo do veículo VW/Fox, cor cinza, placa JSY-2040, utilizado pelo grupo na execução dos delitos anteriormente descritos e ocorrido em 23 de junho de 2014, no bairro Jardim de Alah, em Salvador/BA, tendo como vítimas Alexval Santos Gomes e Iona Coelho Santos Gomes, não há nos autos elementos probatórios suficientes que vinculem o ora apelante à prática dessa específica ação criminosa (Boletim de Ocorrência nº 8784/2014 – ID 64376733, págs. 36/37). 8. Ao serem ouvidos em sede policial, Alexval Santos Gomes, Iona Coelho Santos Gomes atribuíram a autoria do delito a Vinícius da Conceição dos Santos e Alexandro Fernandes de Oliveira, sem qualquer referência à participação do recorrente nos fatos. Diante da ausência de provas produzidas em juízo quanto à participação do apelante no roubo em questão, somada ao fato de que os reconhecimentos realizados na fase investigativa recaíram exclusivamente sobre Vinícius da Conceição dos Santos e Alexandro Fernandes de Oliveira, sem qualquer menção ao ora recorrente, não é possível sustentar, com segurança jurídica, um decreto condenatório em relação a esse episódio. Absolvição que se impõe. 9. Dosimetria da pena. Tendo o apelante sido absolvido quanto ao delito praticado em desfavor das vítimas Alexval e Iona, impõe-se a redução da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, devendo ser aplicada a fração de 1/5, conforme dispõe a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser alterado para o semiaberto, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para fixação do regime mais gravoso (fechado) mostra-se inidônea. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0534352-21.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante VAGNER DOS SANTOS ROSA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. 3